Tribunal: TCU
Processo: 039.106/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação de Solução Consensual referente a controvérsias enfrentadas em contrato de concessão de serviço público referente à exploração das Rodovias BR-116/324/BA e BA-526/52, concernente à 3a Etapa do Programa Federal de Concessões Rodoviárias (Procrofe).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual (SSC) formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relativa a controvérsias sobre o contrato de concessão firmado entre a Agência e a ViaBahia Concessionaria de Rodovias S.A. (ViaBahia), decorrente do Edital no 001/2008 para exploração da infraestrutura e a prestação de serviços públicos relacionados à recuperação, operação, manutenção, conservação, monitoração, ampliação de capacidade e melhorias de 681 km distribuídos entre as rodovias BR-116/324/BA e BA-526/528, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a proposta contida do Relatório da Comissão de Solução Consensual, nos termos do art. 11, caput , da IN 91/2022; 9.2. autorizar a assinatura, pela Presidência do TCU, do termo de autocomposição encaminhado pela Comissão de Solução Consensual; 9.3. recomendar ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que adotem as providências necessárias para, a partir de 01/04/2025, garantirem a continuidade dos serviços de manutenção, especialmente no que concerne à prestação dos serviços de socorro e ambulâncias, em relação ao trecho rodoviário objeto do contrato de concessão firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a ViaBahia Concessionaria de Rodovias S.A. (ViaBahia), decorrente do Edital no 001/2008; 9.4. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, observado o subitem seguinte; 9.5. manter a chancela de sigilo das peças 76, 77, 84 e 85, em função do sigilo sobre os documentos preparados unicamente para os fins do procedimento de mediação, conforme previsão do art. 30, §1o, inciso IV da Lei 13.140/2015; 9.6. autorizar que os representantes legais das partes que integram o processo, assim como as unidades de controle interno dos entes públicos e a Advocacia Geral da União, tenham acesso integral aos autos, com exceção de eventuais peças sigilosas das quais não constem do grupo de acesso; 9.7. autorizar a realização de monitoramento da execução do termo de autocomposição, conforme previsão do art. 13 da IN 91/2022; 9.8. dar ciência do inteiro desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério dos Transportes e à ViaBahia; 9.9. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU.